Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000594-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA LIMA - CPF: 019.911.271-11 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 061.660.897-75 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000594-45.2022.8.11.0001

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Douglas Rodrigo de Souza Lima e Alessandra de Oliveira Camargo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE – PERDA DE VOO DE CONEXÃO – ATRASO DE 5 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 A CADA AUTOR – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento d
e
R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada parte autora, pelos danos morais suportados, em razão do atraso de mais de 6 horas nos voos contratados.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por manutenção não programada no trecho de ida e intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas com destino a Recife/PE, sendo a ida em 25/11/2021, às 02h05min, com conexão em Campinas/SP e Brasília/DF, com chegada ao destino final prevista para as 11h15min do mesmo dia.

4.

Alegam os demandantes que, no primeiro trecho de ida, houve um atraso de 02 (duas) horas, em razão de manutenção não programada, ocasionando na perda da conexão, chegando em seu destino apenas as 16h50min, totalizando mais de 05 (cinco) horas de atraso.

5.

Relatam também que não tiveram nenhum apoio da parte ré quanto à alimentação e informações seguras sobre o trajeto que fora cancelado.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a perda de um dos voos se deu em virtude da manutenção não programada e posterior readequação da malha aérea, não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

7.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

8.

Além disso, embora a companhia reclamada tenha reacomodado os demandantes em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos consumidores, que chegaram ao seu destino final somente 05 (cinco) horas depois daquela inicialmente contratada.

9.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais, a cada autor,
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023